Tribunal: TJMT
Processo: 1038773-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PICHINI - CPF: 161.571.251-87 (RECORRENTE), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), JAQUELINE CORBELINO PICHINI - CPF: 362.631.171-68 (RECORRENTE), MARIELLI CORBELINO PICHINI - CPF: 001.683.911-04 (RECORRENTE), EMMANUEL CHRISTOPHER CAVALCANTE BARROSO BARRETO - CPF: 056.173.174-82 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO – PAÍS DE DESTINO EM ISOLAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – PASSAGENS REMARCADAS – FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I
n casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2.

No caso concreto, o país de destino (Itália), proibiu a entrada e o trânsito de pessoas que tenham permanecido ou transitado no Brasil desde o dia 19/04/2020, o que inviabilizou a viagem dos Autores prevista para o dia 11/10/2020, logo, estes tiveram conhecimento acerca da impossibilidade de realização do itinerário com pelo menos seis meses de antecedência.

3.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos Autores em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A – TAP AIR PORTUGAL.

Em síntese, os autores informam que em 04.12.2019 adquiriram quatro passagens aéreas para o trecho Maceió(AL)/Milão(Itália), com data prevista para embarque em 11/10/2020 a 30/10/2020. Informam que em decorrência da pandemia do COVID -19 a Itália proibiu a entrada de brasileiros no país, contudo, mesmo após diversas tentativas de contato junto a companhia aérea não conseguiram alterar as passagens, tampouco receberam qualquer orientação da companhia aérea acerca do reembolso.

Deste modo, buscam, liminarmente realocação em novo voo, no mérito, a restituição do valor das passagens e compensação por dano moral.

Após a concessão da tutela de urgência concedida no id no 83019951 a companhia aérea comprovou a realização de nova reserva em nome dos autores prevista para o dia 04.09.2021 a 24.09.2021, conforme data sugerida pelos consumidores.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos Reclamantes.

Inconformada, a Recorrente TAP AIR PORTUGAL, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu
, o e-mail apresentado na exordial demonstra que a recorrente notificou previamente as partes autoras quanto a alteração do voo originalmente contratado, nos termos da Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

Ademais, conforme alegado pelas partes reclamantes na inicial, o país de destino (Itália), proibiu a entrada e o trânsito de pessoas que tenham permanecido ou transitado no Brasil desde o dia 19/04/2020, o que, por si só, inviabilizaria a viagem dos Autores prevista para o dia 11/10/2020, deste modo, tiveram conhecimento acerca da impossibilidade de realização do itinerário com pelo menos seis meses de antecedência.

Assim, entendo que a recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Ademais,
não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

Neste cenário de absoluta excepcionalidade, não se pode concluir pela responsabilização da empresa aérea Recorrente que, tanto quanto os Autores, foi vitimada pela impossibilidade do cumprimento do serviço contratado perante os consumidores.

Por fim, apenas consigno que os bilhetes foram novamente agendados para a data de 04.09.2021 a 24.09.2021, data sugerida pelos próprios autores, de modo que não terão qualquer prejuízo material, além do que poderão realizar a viagem com tranquilidade após a redução dos casos de infectados pelo COVID-19 em razão do avanço do plano de vacinação dos países europeus.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterada a confirmação da tutela de urgência concedida no id no 83019951.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021